Tribunal: STF
Processo: ARE 1373046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO DO CREDOR. 



     1) TENCIONADO RECONHECIMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL PARTILHADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA EM PAGAR PELA MEAÇÃO DO EX-COMPANHEIRO. EXPROPRIATÓRIA DO VARÃO COM VISTAS À PENHORA DO BEM PARTILHADO. EXCEÇÃO DO ART. 3º, II, DA LEI N. 8.009/90. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO QUE PREVIU O IMÓVEL COMO GARANTIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA DEVEDORA. PENHORA VIÁVEL. TESE ACOLHIDA.



    'Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel com fundamento no art. 1º, da Lei 8.009/90, se o embargante, contemplado na partilha com o bem, que antes servia à entidade familiar, deixou de pagar à embargada o valor correspondente ao seu quinhão, descumprindo, assim, acordo homologado em juízo. A constrição deve, portanto, ser restabelecida para assegurar o pagamento da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito do executado.' (TJDFT; AC n. 20060111040263APC, rel. Des. Sérgio Bittencourt, j. em 18.12.2008).



    2) HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (Vol. 140)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII; 6º, caput; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De plano, cumpre anotar que a decisão objurgada foi replicada nos cumprimentos de sentença n. 0300017-16.2014.8.24.0070/02 e n. 0300017-16.2014.8.24.0070/03. Naqueles autos, foram alvo de irresignação recursal por meio dos Agravos de Instrumento n. 4028002-39.2018.8.24.0000 e n. 4028080-33.2018.8.24.0000, julgados pela egrégia Primeira Câmara de Direito Civil, em sessão realizada no dia 27.08.2020.



    Assim, para evitar evitar tautologia, transcreve-se o inteiro teor do voto vencedor:



    'O recorrente sustenta que a dívida em tela foi contraída pela executada para equacionar a divisão do patrimônio do ex-casal, na forma do acordo promovido no divórcio n. 0300017-16.2014.8.24.0070. Assim, por configurar débito relativo à aquisição do imóvel, o instituto da impenhorabilidade do bem de família não seria aplicável ao caso.



    Melhor sorte socorre ao insurgente.



    Tenciona o agravante a execução de quantia certa contra a ex-consorte, que se obrigou a quitar diferença de valores referentes à meação do credor. O acordo judicialmente homologado restou assim descrito (fl. 48):



    Como forma de compensação pela divisão desigual do patrimônio do casal, a requerente B. pagará ao requerente D. a importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), em 3 (três) parcelas, através da emissão de 3 (três) notas promissórias, devidamente numeradas, da seguinte forma:



    [...]



    Estabelecem ainda que o imóvel matrícula nº 16.426 ficará como garantia dos valores acordados, dispensando-se a instituição de hipoteca no Registro de Imóveis.



    Estatui o art. 1º, da Lei n. 8.009/90:



    Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.



    Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.



    Mais adiante, o art. 5º da aludida norma disciplina: 'Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.'



    Por outras palavras, considerar-se-á impenhorável o imóvel quando haja comprovação de que ele se constitui no único bem registrado em nome do casal, e sirva habitualmente de moradia ao grupo familiar.



    As exceções à regra estão contidas no art. 3º, da Lei n. 8.009/90:



    Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:



    [...]



    II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;



    (...)



    No caso, está configurada a exceção do inciso II, acima destacado.



    Verdade que o agravante vendeu parcela do imóvel à agravada, originando para ela a obrigação de pagar. O bem, como visto, passou a ser inteiramente da meeira, a qual quitaria o débito em dinheiro.



    Ocorre que a dívida refere-se à aquisição do próprio imóvel, ou seja, a agravada tem uma dívida a ser paga em decorrência da compra de metade do bem comum.



    O próprio acordo entre as partes, nos autos da ação de divórcio, estipulou que o imóvel de matrícula n. 16.426 restara como garantia da dívida da ex-esposa.



    Além disso, mantida a impenhorabilidade, haveria enriquecimento ilícito da meeira, que contraiu a obrigação e, na escusa de quitar o valor, ficaria com todo o imóvel sem qualquer pagamento, ou possibilidade de penhora de outro, diante da prova de ser este o seu único bem.



    Por conseguinte, mostra-se plenamente aplicável a exceção prevista na Lei n. 8.009/90, com fulcro no art. 3º, II, a viabilizar a penhora do imóvel da devedora."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente